Tribunal: TJSP
Processo: 2249491-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Município de Jarinu – IPTU referente aos exercícios de 2012 a 2105 – Indeferimento de pedido de penhora tendo em vista a ausência de individualização do bem - Somente o patrimônio da executada pode ser atingido no âmbito da execução fiscal, nos termos do art.10 da LEF, razão pela qual é necessária a averiguação da atual situação do bem – Ausência de individualização do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Município de Jarinu – IPTU referente aos exercícios de 2012 a 2105 – Indeferimento de pedido de penhora tendo em vista a ausência de individualização do bem - Somente o patrimônio da executada pode ser atingido no âmbito da execução fiscal, nos termos do art.10 da LEF, razão pela qual é necessária a averiguação da atual situação do bem – Ausência de individualização do bem, pode acarretar a penhora de imóvel diverso daquele originário do débito – Decisão mantida - Recurso não provido.